Tribunal: STJ
Processo: 0401468-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043984 - SP(2025/0401468-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAIKON HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUCEDÂNEO
CORPUS
WRIT
RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
TERCEIRA
FASE.
CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE
PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ
OBSERVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de ofício apenas
diante de flagrante ilegalidade. No caso, não se verificou
constrangimento ilegal.
2. A cumulação das causas de aumento, com elevação em
pelas
3/8
majorantes de concurso de pessoas e restrição da liberdade, além de 2/3
pelo emprego de arma de fogo, foi concretamente motivada nas
instâncias ordinárias, em razão do número de agentes (três indivíduos),
da restrição da liberdade por cerca de 20 minutos e do emprego de arma
de fogo eficaz, em conformidade com a Súmula 443/STJ.
3. O
parágrafo único, do Código Penal não impede a aplicação
art. 68,
cumulativa de causas de aumento previstas na parte especial, exigindo-
se motivação idônea para a opção judicial, presente na espécie.
Julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
780.616/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de
HC n.
relator
14/12/2023;
560.960/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/6/2020.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54953617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ea53bc9-2fe7-4e7d-ba5a-8ef250917a32

Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ea53bc9-2fe7-4e7d-ba5a-8ef250917a32

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043984 - SP(2025/0401468-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAIKON HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUCEDÂNEO
CORPUS
WRIT
RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
TERCEIRA
FASE.
CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE
PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ
OBSERVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de ofício apenas
diante de flagrante ilegalidade. No caso, não se verificou
constrangimento ilegal.
2. A cumulação das causas de aumento, com elevação em
pelas
3/8
majorantes de concurso de pessoas e restrição da liberdade, além de 2/3
pelo emprego de arma de fogo, foi concretamente motivada nas
instâncias ordinárias, em razão do número de agentes (três indivíduos),
da restrição da liberdade por cerca de 20 minutos e do emprego de arma
de fogo eficaz, em conformidade com a Súmula 443/STJ.
3. O
parágrafo único, do Código Penal não impede a aplicação
art. 68,
cumulativa de causas de aumento previstas na parte especial, exigindo-
se motivação idônea para a opção judicial, presente na espécie.
Julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
780.616/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de
HC n.
relator
14/12/2023;
560.960/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/6/2020.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAIKON HENRIQUE DA
SILVA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 0043237-
84.2023.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA54954017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:47
Código de Controle do Documento: 9bafc4b1-83f3-4816-987b-b81229bfbe11

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal), à pena de 15 anos, 2
meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 dias-multa (e-STJ fls.
).
55/58
A defesa interpôs apelação criminal. O Tribunal de origem deu parcial
provimento para reduzir as penas, mantendo, no mais, a condenação ao agravante em 14
anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 dias-multa (e-STJ
fls.
).
29/41
Posteriormente, foi ajuizada revisão criminal, na qual o 6o Grupo de Câmaras
de Direito Criminal do TJSP conheceu e indeferiu o pedido (e-STJ fls.
).
13/28
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando
habeas corpus
constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta para a majoração de 3/8
na terceira fase da dosimetria, diante do concurso de causas de aumento (concurso de
pessoas e restrição da liberdade), e insurgindo-se contra a cumulação com a fração de 2/3
pelo emprego de arma de fogo. Diante disso, requereu a redução da fração aplicada e,
subsidiariamente, a concessão de ofício (e-STJ fls.
).
4/11
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu incabível o
writ
substitutivo de recurso próprio e afastou a existência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, assentando que as instâncias ordinárias apresentaram motivação concreta
para a exasperação em
pelas majorantes do concurso de agentes e da restrição da
3/8
liberdade, além de
pelo emprego de arma de fogo, nos termos da
(e-
2/3
Súmula 443/STJ
STJ fls.
).
71/76
Interposto o presente agravo regimental, a defesa
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
revisão criminal é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim
habeas corpus
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA54954017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:47
Código de Controle do Documento: 9bafc4b1-83f3-4816-987b-b81229bfbe11

No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações
defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No ponto central suscitado pela defesa – ausência de fundamentação concreta
para a majoração de
em concurso de causas de aumento na terceira fase da dosimetria
3/8
e vedação à cumulação com
pelo emprego de arma de fogo –, cumpre, inicialmente,
2/3
transcrever as razões adotadas nas instâncias ordinárias.
A respeito da terceira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante assentou
(e-STJ fls.
):
55/56
“Na terceira fase não há causas de diminuição. No mais, restaram
configurada as causas de aumento descritas no
§ 2o, II e V, e § 2o-A,
art. 157,
I, do Código Penal, nos termos do quanto já fundamentado. In casu, é de
rigor a aplicação de todas as causa de aumento, nos termos do art. 68,
parágrafo único, do Código Penal.
Em relação às causas de aumento previstas no
§ 2o, II e V, do
art. 157,
Código Penal, ressalto que enuncia a Súmula no 443 do STJ prevê que “O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Assim, em decorrência da utilização de arma de fogo, é o caso de aumentar a
pena em
Quanto às demais causas, considerando a pluralidade das
2/3.
causas de aumento, a pluralidade de agentes (03 indivíduos), o tempo de
restrição da liberdade de restrição das vítima, reputo adequado o aumento de
Assim, aplicando-se as duas frações de aumento (
+
) resulta em
3/8.
2/3
3/8
15 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão e 36 dias-multa.”

O Tribunal
, ao revisar as penas na apelação, manteve a técnica de
a quo
exasperação, pontuando (e-STJ fl. 37):
“Na derradeira fase, as penas dos recorrentes foram elevadas em
pelas
3/8,
causas de aumento atinentes ao concurso de agentes e a restrição de
liberdade das vítimas, mais
pela majorante do emprego de arma de fogo,
2/3,
frisando-se que, com o advento da
o uso desse
Lei no 13.654/2018,
instrumento na prática de roubos passou a ser reprimido mais intensamente,
sendo de se observar, ainda, que as circunstâncias do caso concreto, quais
sejam, três roubadores, que praticaram o crime mediante grave ameaça
exercida com emprego um revólver calibre .32 (fls.
), ainda mantendo
183/192
nada menos que três vítimas, inclusive uma idosa e uma adolescente,
privadas de sua liberdade, denotam maior dolo, ousadia e periculosidade nas
condutas dos acusados, do que aquela que reflete apenas uma qualificadora,
de modo que a redução do aumento pretendido pelas Defesas não atende, de
forma adequada, aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da
Documento eletrônico VDA54954017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:47
Código de Controle do Documento: 9bafc4b1-83f3-4816-987b-b81229bfbe11

individualização das penas, fatores que se mostram mais do que suficientes
para justificar a majoração das reprimendas da forma como se deu na r.
sentença.”

Na ulterior revisão criminal, o 6o Grupo reafirmou a adequação e
proporcionalidade das frações, à luz da mesma motivação concreta (e-STJ fls.
).
26/28
Expostas as razões, a alegada ausência de fundamentação específica não se
sustenta.
As instâncias ordinárias registraram elementos empíricos do caso – número de
agentes superior ao mínimo (três indivíduos), restrição da liberdade por cerca de 20
minutos, emprego de arma de fogo eficaz periciada –, que evidenciam gravidade
concreta e maior reprovabilidade do
, em consonância com a
modus operandi
justificando fração superior ao mínimo legal pelas causas de aumento
Súmula 443/STJ,
de concurso de pessoas e restrição da liberdade, além da fração própria de
pelo
2/3
emprego de arma de fogo.
Também não procede o argumento de que o
parágrafo único, do
art. 68,
Código Penal impediria a cumulação de majorantes. A orientação desta Corte admite a
incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, desde que concretamente
motivada. A decisão agravada, aliás, reportou julgados que confirmam tal possibilidade,
nos quais se assentou: “Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema
Corte é no sentido de que o
parágrafo único, do Código Penal, não exige que o
art. 68,
juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal,
quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da
escolha da cumulação das causas de aumento” (AgRg no HC n.
relator
780.616/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
; e “o número de
14/12/2023)
agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve
como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima
prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das
causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo” (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
560.960/SP,
15/6/2020)
Nessa linha, a cumulação empreendida foi devidamente motivada, refletindo a
maior gravidade do caso concreto. Não se verifica, pois, a “mera indicação do número de
majorantes” vedada pela
nem efeito cascata desprovido de
Súmula 443/STJ,
fundamentação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:47
Código de Controle do Documento: 9bafc4b1-83f3-4816-987b-b81229bfbe11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0401468-8
HC 1.043.984 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00432378420238260000 15001711820228260613 432378420238260000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAIKON HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JEOVANI AMERICO FELIZARDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAIKON HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855150:1740524@
2025/0401468-8 - HC 1043984 Petição : 2026/0015906-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 5EBEC330-5339-4265-AEE1-5F15FDA65FC6